Tribunal: STF
Processo: SL 1867
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-29
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Taubaté, com fundamento no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e no art. 297 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, contra decisão liminar proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2366847-03.2025.8.26.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Na ação de origem, a APEoesp – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar Municipal nº 536/2025, do Município de Taubaté, que autoriza a contratação por tempo determinado de professores, exclusivamente para a cobertura de afastamentos transitórios de titulares de cargos efetivos, nas hipóteses de licenças e afastamentos legais previstos na Lei Complementar Municipal nº 1/1990, bem como de nomeação para cargo em comissão ou exercício de função de confiança.
A norma impugnada prevê que as contratações temporárias sejam precedidas de processo seletivo, tenham prazo máximo de 12 meses, não excedam o respectivo ano letivo, estejam condicionadas à prévia autorização da Administração e da Fazenda Municipal, com verificação de dotação orçamentária, disponibilidade financeira e limites de gasto com pessoal, e tenham vigência limitada até 31 de dezembro de 2026.
Em 24 de novembro de 2025, foi proferida decisão liminar suspendendo integralmente a eficácia da Lei Complementar Municipal nº 536/2025, determinando que novos contratos temporários não fossem celebrados com fundamento na norma impugnada até o julgamento final da ação. A decisão apoiou-se, em síntese, na prevalência da regra do concurso público, na interpretação restritiva do art. 37, IX, da Constituição Federal, no entendimento firmado por esta Corte no Tema 612 da repercussão geral, bem como em precedentes do próprio Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista que declararam a inconstitucionalidade de modelos anteriores de contratação temporária adotados pelo Município.
No presente pedido de suspensão, o Município de Taubaté sustenta que a manutenção da decisão liminar ocasiona grave lesão à ordem pública administrativa e à continuidade do serviço público essencial de educação, especialmente em razão da proximidade da organização do ano letivo de 2026. Afirma que a suspensão integral da lei inviabiliza a cobertura de afastamentos transitórios de professores efetivos decorrentes de licenças e afastamentos legais, bem como de nomeações para cargos em comissão ou exercício de função de confiança, com risco concreto de turmas permanecerem sem professor em sala de aula.
Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2366847-03.2025.8.26.0000, a fim de que seja restabelecida a eficácia da Lei Complementar Municipal nº 536/2025 até o julgamento definitivo da ação de controle concentrado.
O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, autor da ação na origem, apresenta manifestação na qual alega que a contracautela não possui natureza recursal nem se presta à reapreciação do mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Afirma inexistir grave lesão à ordem pública administrativa, ao argumento de que a decisão liminar proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não desorganiza a Administração, mas restabelece o primado da legalidade constitucional, ao suspender norma que reproduz modelo legislativo já declarado inconstitucional.
O sindicato também alega a inexistência de risco concreto à continuidade do serviço público educacional, destacando que a decisão impugnada “não determinou a interrupção de aulas, o fechamento de unidades escolares ou a suspensão do calendário letivo, tampouco impôs qualquer medida que inviabilize, de forma imediata, a prestação do serviço educacional”, limitando-se a vedar novas contratações temporárias com fundamento na norma impugnada (eDOC 9, p. 3). 
Sustenta, ainda, que licenças, afastamentos e vacâncias constituem eventos próprios da administração ordinária de pessoal, não se caracterizando como circunstâncias excepcionais capazes de legitimar a flexibilização contínua do regime constitucional do concurso público. Acrescenta que o eventual deferimento da contracautela implicaria risco inverso à ordem constitucional.
Na sequência, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 16):

“Suspensão de Liminar. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal que estipula hipóteses de contratação temporária de professores. Requisitos da contracautela. Parecer por que o pedido seja deferido”.
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 

No caso concreto, a decisão liminar suspendeu integralmente a eficácia da Lei Complementar Municipal nº 536/2025, vedando qualquer contratação temporária de professores destinada à cobertura de afastamentos transitórios de titulares de cargos efetivos. Tal providência, embora fundada em juízo de plausibilidade jurídica próprio do controle concentrado, projeta efeitos administrativos imediatos que repercutem diretamente sobre a continuidade do serviço público educacional.
Nesse contexto, a suspensão integral e imediata da norma impugnada inviabiliza, ainda que provisoriamente, o emprego de instrumento normativo voltado exclusivamente à substituição temporária de professores efetivos, criando risco concreto de descontinuidade da prestação do serviço educacional, com potenciais reflexos sobre o cumprimento do calendário escolar e das cargas horárias mínimas legalmente exigidas.
A mitigação desse risco, contudo, deve observar os limites constitucionais fixados para a contratação por tempo determinado, razão pela qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal, tal modalidade somente se legitima quando atendidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (i) previsão em lei ordinária; (ii) prazo de contratação predeterminado; (iii) necessidade de caráter temporário; e (iv) excepcional interesse público. Nesse sentido, entre outros, os precedentes: ADI 2.229, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJe 25.6.2004; e ADI 3.247, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 31.3.2014.
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2366847-03.2025.8.26.0000.  A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente